Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27391192, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 21829913, os quais geraram os Precatórios n. 0707952-85.2021.8.07.0000 e 0707953-70.2021.8.07.0000, expedidos em favor de MARINA APARECIDA DE SOUSA e MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA, haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Refeitos os cálculos (ID: 30203732), o SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados e requereu a imediata retificação das ordens de pagamento (ID: 30590912). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30961766). Passo a decidir. As planilhas de ID: 30203732 foram elaboradas observando-se os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 27391192. Ademais, ausente qualquer objeção das partes quanto aos cálculos. Diante do exposto, a homologação das planilhas de ID: 30203732 e a retificação das ordens de pagamento são medidas que se impõem nos termos a seguir: - Requisição de ID: 24136435, referente à MARINA APARECIDA DE SOUSA, que originou o PCT n. 0707952-85.2021.8.07.0000, para fazer constar o valor total bruto de R$ 55.129,42, com o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60); - Requisição de ID: 24136440, referente à MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA, que originou o PCT n. 0707953- 70.2021.8.07.0000, para fazer constar o valor total bruto de R$ 55.129,42, com o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador